Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705204-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: RONE CLECIO SANTOS DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO GM S.A., tendo como parte agravada RONE CLECIO SANTOS DE SOUZA, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Orfãos e Sucessões de Itapoã, nos autos da ação de busca e apreensão (Proc. 0 : 0703076-87.2022.8.07.0021), que indeferiu a pesquisa de endereço do agravado, por meio do SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário; RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores; e INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário (ID 43612293). Nas razões recursais (ID 43612293), o agravante narra que o recorrido não foi citado, por não ter sido encontrado até o momento. Diante disso, solicitou ao juízo a realização de pesquisa INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para pesquisar novos endereços. Todavia, o referido pedido foi indeferido. Em razão disso, interpôs o presente agravo para obter a reforma da decisão com a realização da pesquisa, com pedido de tutela antecipada. Subsidiariamente, requereu a concessão de efeito suspensivo para que o feito de origem não seja extinto de forma prematura. Preparo recolhido e apresentado (ID 43612295). É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: INDEFIRO o requerimento, pois nas ações de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a fim de propiciar o prosseguimento válido do processo. (...). Promova o autor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC). . (ID 147022422 – autos de origem.). Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação da ação de busca e apreensão, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte autora quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Na hipótese, o réu não foi encontrado no endereço anteriormente disponibilizado. Nessa toada, se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Os sistemas disponíveis ao Juízo têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais. Desse modo, vislumbra-se que o pedido de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, se mostra ser o meio idôneo e licito a permitir ao agravante a satisfação do débito exequendo. Por consectário, evitaria a extinção prematura do feito Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colaciona-se julgado sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); De igual modo, verifica-se a existência de risco na demora na concessão da tutela. Com efeito, a falta do endereço pode levar a extinção do processo de origem, bem como retardar ou levar a impossibilidade de obtenção do bem objeto da busca e apreensão. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão antecipação da tutela pretendida. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para determinar a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Deixo de intimar a parte agravada, em razão de não ter sido encontrada (ID 138407341 autos de origem). [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator